Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-52.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-52.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 825.130.661-20 (APELADO), JOAO VITOR BELISARIO - CPF: 488.549.778-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), MATHEUS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 467.628.248-62 (ADVOGADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

SEBASTIAO MARCIO GOMES DA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO REGULAMENTAR VIGENTE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada no microssistema do superendividamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a situação de superendividamento do autor e instituiu plano judicial compulsório de pagamento, com revisão e integração de contratos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: a primeira consiste em saber se está configurada a falta de interesse de agir da parte autora, diante da alegação de ausência de fato superveniente ou irregularidade contratual apta a justificar a demanda; a segunda consiste em saber se o quadro financeiro demonstrado nos autos caracteriza superendividamento juridicamente reconhecível, com comprometimento do mínimo existencial, a autorizar a repactuação judicial compulsória das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois a ação de repactuação de dívidas possui causa de pedir própria, fundada no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não exigindo, para a configuração do interesse processual, demonstração prévia de nulidade contratual específica ou de fato extraordinário superveniente.

A adequação, necessidade e utilidade da via eleita decorrem do rito especial de prevenção e tratamento do superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual ausência dos requisitos legais para acolhimento da pretensão se relaciona ao mérito, e não ao interesse de agir.

O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A regulamentação vigente, prevista no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, fixa em R$ 600,00 o valor do mínimo existencial.

O julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 3o do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, para exigir revisão técnica periódica do valor, e declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4o do mesmo decreto, de modo que as parcelas de crédito consignado devem ser consideradas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, sem substituição imediata do valor regulamentar vigente de R$ 600,00.

No caso concreto, a própria sentença consignou que o autor aufere renda líquida mensal de R$ 9.409,79 e suporta encargos financeiros mensais de R$ 5.941,15, restando-lhe, após os descontos, a quantia de R$ 3.468,64.

Ainda que computadas todas as parcelas incidentes, inclusive as de crédito consignado, o valor remanescente de R$ 3.468,64 permanece superior ao mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, circunstância que afasta, à luz do critério objetivo normativo vigente, a configuração jurídica do superendividamento.

Embora as despesas básicas familiares tenham sido apontadas em R$ 5.406,82 e o quadro retrate significativa pressão financeira sobre o orçamento do autor, tal circunstância não afasta o parâmetro objetivo estabelecido pela regulamentação federal vigente.

Ausente o requisito essencial do comprometimento do mínimo existencial, é inviável a manutenção da repactuação judicial compulsória.

Embora o recurso tenha sido interposto apenas pelo Banco do Brasil S.A., o fundamento acolhido, relativo à inexistência de situação legal de superendividamento, atinge a premissa central da demanda de repactuação global das dívidas de consumo,
razão pela qual os efeitos do provimento devem ser estendidos aos demais corréus, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com extensão dos efeitos do julgamento aos demais corréus.

Teses de julgamento:

“A ação de repactuação de dívidas fundada no microssistema do superendividamento possui causa de pedir própria, de modo que o interesse de agir não depende da demonstração prévia de nulidade contratual específica ou de fato extraordinário superveniente.”

“Não se caracteriza superendividamento juridicamente reconhecível quando, mesmo consideradas as parcelas de crédito consignado, o valor remanescente ao consumidor permanece superior ao mínimo existencial previsto na regulamentação vigente.”

“O provimento do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes passivos pode ser estendido aos demais corréus quando o fundamento acolhido for comum e incompatível com a manutenção parcial da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2o, 98, § 3o, e 1.005; Decreto no 11.150/2022, art. 3o e art. 4o, parágrafo único, I, “h”; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097, julgamento em 23.04.2026; TJMT, Apelação no 1103903-54.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.03.2026, publicado no DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença (ID.
358195434
– Autos de Origem no
1002412-52.2024.8.11.0004
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a situação de superendividamento do autor e determinando a revisão/integração de contratos e a instituição de plano judicial compulsório de pagamento, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ajuizada por
SEBASTIÃO MÁRCIO GOMES DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

Na petição inicial, a parte autora alegou ser servidor público estadual, casado, com dois filhos dependentes. Informou que aufere renda bruta mensal de R$ 12.594,24 e que, após os descontos obrigatórios de imposto de renda (R$ 2.060,94) e contribuição previdenciária (R$ 1.123,51), sua renda líquida corresponde a R$ 9.409,79.

Afirmou ter contraído múltiplos empréstimos junto aos réus, cujos encargos mensais totalizam R$ 5.941,15. Segundo a inicial, esse valor representa 63,14% de sua renda líquida. Declarou possuir um empréstimo consignado, três empréstimos pessoais e um empréstimo sobre o 13o salário junto ao Banco do Brasil, além de dois cartões consignados junto às instituições
Clickbank
e Capital
Consig
. O saldo devedor total das dívidas alcançaria R$ 452.415,83.

Relatou que inicialmente possuía uma dívida controlada, mas que sua situação financeira teria se agravado quando ajudou sua esposa, cujo comércio apresentava dívidas. Afirmou ter
gasto
mais de R$ 13.000,00 em cartão de crédito para auxiliar o estabelecimento comercial da esposa.

Segundo a narrativa, a partir dessa dívida de cartão de crédito, a situação se tornou crítica, sendo necessária a contratação de empréstimos para custear as faturas. Posteriormente, teria contraído novos empréstimos para quitar os anteriores, gerando um ciclo de endividamento.

Afirmou que a situação chegou ao ponto de ter que dar seu veículo, único meio de transporte, como garantia de empréstimo. Destacou que atualmente enfrenta dificuldades para manter suas despesas básicas, como energia elétrica, água, telefone, alimentação e vestimenta para seus filhos. Ressaltou que mensalmente seu saldo é negativo, aumentando consequentemente o saldo devedor com as instituições financeiras.

Apontou que, somados os encargos financeiros mensais de R$ 5.941,15 e as despesas básicas estimadas em R$ 4.216,53 (luz, água, telefone, internet, alimentação, farmácia/médico, IPTU e transporte), o comprometimento mensal alcança R$ 10.157,68, equivalente a 108% de sua renda líquida, inviabilizando o mínimo existencial para si e sua família.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse autorizado a depositar em juízo o valor mensal de R$ 3.293,43, equivalente a 35% de sua renda líquida, com a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. Pleiteou, ainda, que os réus se abstivessem de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas, sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteou pela procedência dos pedidos, com a incidência das normas consumeristas, para:

a) que os réus juntem todos os instrumentos contratuais das dívidas que se pretende repactuar, contendo o número dos contratos, a quantidade total de parcelas e o valor das parcelas, bem como a evolução atualizada da dívida, informando quantas parcelas já foram adimplidas;

b) determinar a citação e intimação dos réus para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC;

c) na hipótese de acordo parcial ou inexistência de acordo, o prosseguimento do feito com sua conversão em "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas", conforme previsto no artigo 104-B do CDC;

d) determinar a revisão dos contratos firmados entre as partes para ajustar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, de forma que os juros viabilizem o pagamento pela parte autora, respeitando os ditames constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana.

Foi determinada emenda à inicial para que a parte autora apresentasse plano específico de pagamento das dívidas que pretende repactuar, informasse se a origem dos contratos não está entre as restrições previstas no artigo 104-A, §1o, do CDC, e esclarecesse a razão pela qual adquiriu tais dívidas.

A gratuidade de justiça foi deferida (Id. 144268447).

Em cumprimento à determinação, a parte autora apresentou emenda à inicial, na qual esclareceu que possuía uma dívida controlada, mas sua situação financeira se complicou quando o comércio de sua esposa apresentou enormes dívidas, tendo o autor auxiliado com cartão de crédito, gastando mais de R$ 13.000,00.

A partir dessa dívida, a situação se tornou crítica, sendo necessária a contratação de empréstimos para custear as faturas e auxiliar sua esposa, e destes empréstimos, novos empréstimos para custear os anteriores, gerando uma "bola de neve" de dívidas. Informou que teve que colocar seu carro como garantia de empréstimo e que atualmente está com dificuldades para manter suas despesas básicas. Apresentou plano de repactuação de dívidas.

Esclareceu que não possui cópia atualizada do saldo devedor com os bancos credores nem a totalidade dos contratos, razão pela qual utilizou no plano de pagamento parcelas e saldo devedor estimados. Requereu a intimação dos bancos para apresentarem cópia dos contratos e saldo devedor atualizado, visando a atualização do plano de pagamento (Id. 148760513).

Recebida a inicial, foi postergada a análise da tutela de urgência e designada audiência de conciliação (Id. 151751044).

BANCO DO BRASIL
habilitou-se nos autos e juntou documentos (Id. 153477229).

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
contestou e arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, bem como impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 157057154).

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
apresentou defesa, ocasião em que impugnou a gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, pleiteou pelo não acolhimento dos pedidos autorais (Id. 157057185).

BANCO DO BRASIL S/A
ofereceu contestação, momento em que suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, inépcia da inicial e discordou da gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, intentou a improcedência dos pedidos iniciais (Id. 157205071).

Impugnação às contestações (Id. 159020086).

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir no feito (Id. 159102115), o demandado Banco do Brasil S/A informou o desinteresse (Id. 159577945); o autor requereu a revisão e integração dos contratos, com a elaboração do plano compulsório de pagamento (Id. 160575985); as demais demandadas não se manifestaram.

Termo de audiência de conciliação infrutífera (Id. 172961473).

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A informou o desinteresse em renegociar a dívida (Id. 185898583).

Banco do Brasil S/A apresentou proposta de acordo consistente na venda do bem financiado veículo Chevrolet, ONIX JOY 1.0 8V MT6 ECO 4p 2018/2019, Chassi: 9BGKL48U0KB150537 garantia da operação 994332384 e liquidação da mesma pelo valor contratual (R$ 17.118,40), reduzindo, dessa forma o comprometimento mensal em R$ 680,74 (Id. 186199606).

Foi declarada a abertura da segunda fase do rito especial de superendividamento, após frustrada a tentativa de conciliação; as preliminares foram rejeitadas, bem como mantida a gratuidade de justiça concedida ao autor e determinada a retirada do contrato no 994332384 (BB CRÉDITO VEÍCULO PRÓPRIO) da presente demanda de repactuação de dívidas; foi indeferido o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos legais; invertido o ônus da prova em favor do consumidor; e determinado que ambas as partes apresentassem documentação complementar para apuração da real situação financeira do autor e dos contratos firmados (Id. 200115690).

A parte autora juntou a documentação solicitada (Id. 202308429).

BANCO DO BRASIL S/A apresentou as informações solicitadas (Id. 203349347).

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA se manifestaram e informaram que não irão aderir ao plano de pagamento e reiteraram os termos da contestação (Ids. 203615763 e 203615765).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre consignar que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício, estando presentes todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como as condições da ação.

Ademais, considerando que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, e em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, o feito encontra-se apto a receber julgamento antecipado da lide com resolução de mérito.

Prosseguindo, cabe esclarecer que a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor e criou um procedimento específico para renegociação de dívidas de consumidores superendividados.

Esse procedimento divide-se em duas fases: a primeira fase (voluntária) busca um acordo consensual entre o consumidor e todos os credores em audiência de conciliação; não havendo acordo, inicia-se a segunda fase (judicial), na qual o juiz pode estabelecer compulsoriamente um plano de pagamento, revisando e integrando os contratos existentes.

No presente caso, realizada a audiência conciliatória sem que se alcançasse consenso entre as partes, restou superada a fase voluntária, tendo sido regularmente instaurada a fase judicial do procedimento, conforme previsto no art. 104-B da Lei no 14.181/2021.

Importante destacar que este mecanismo funciona de forma análoga à recuperação judicial empresarial, porém voltado para pessoas físicas. Permite que o consumidor, possuindo múltiplos credores, unifique todas as dívidas em um único processo, estabelecendo um valor mensal global a ser distribuído proporcionalmente entre os credores, preservando-se o mínimo existencial do devedor.

O artigo 104-A da referida lei assim dispõe:

"A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória (...) na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial (...) e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Dessa forma, tendo o presente feito observado rigorosamente o rito bifásico do superendividamento, com a regular tramitação de suas fases sucessivas, resta assegurado o princípio do devido processo legal, afastando-se qualquer nulidade processual, em consonância com a jurisprudência do TJMT (N.U 1024204-82.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, julgado em 20/03/2024).

A controvérsia central reside na verificação da capacidade financeira do requerente em face do passivo acumulado e na aferição de se o cumprimento das obrigações contratuais, nos moldes atuais, compromete o seu mínimo existencial.

Compulsando o acervo probatório, notadamente os holerites (Id. 143667010) e as declarações de Imposto de Renda (Id. 202308437) acostados, depreende-se que o autor, servidor público estadual vinculado à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, aufere rendimento bruto mensal na ordem de
R$ 12.594,24.

Contudo, sobre tal montante incidem descontos legais obrigatórios referentes ao Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária que somam R$ 3.184,45, resultando em uma renda líquida mensal efetivamente disponível de
R$ 9.409,79
.

A verificação detida dos documentos fiscais afasta de plano, as alegações genéricas ventiladas pelas instituições financeiras acerca de eventual ocultação de patrimônio ou multiplicidade de rendas, uma vez que os rendimentos da esposa, provenientes de atividade autônoma (Id. 202308438), giram em torno de R$ 1.249,97, montante insuficiente para alterar substancialmente a capacidade de solvência do núcleo familiar.

No que tange ao passivo, a análise aritmética dos contratos revela um cenário de estrangulamento financeiro. O somatório das parcelas mensais perfaz o montante de
R$ 5.941,15
, composto precipuamente pelo empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil (Contrato no 142566424), cuja parcela é R$ 2.133,99, somado aos empréstimos pessoais debitados diretamente em conta corrente, como o "BB Crédito Renovação" (Contrato no 152272389) com parcela de R$ 1.604,46, e o "BB Crédito Veículo Próprio" com parcela de R$ 680,75, além de obrigações acessórias com cartões de crédito consignado, a exemplo do
Clickbank
(R$ 609,72) e Capital
Consig
(R$ 912,23).

Ao confrontar o total de encargos mensais de R$ 5.941,15 com a renda líquida de R$ 9.409,79, constata-se um índice de comprometimento de renda de aproximadamente 63,13%, patamar que evidencia a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo sem prejuízo de sua subsistência.

A gravidade da situação fática é corroborada pela análise do saldo remanescente. Após a dedução dos encargos financeiros, restaria ao autor a quantia aproximada de R$ 3.468,64 para o custeio de todas as despesas de sua família, composta por esposa e dois filhos menores. Ocorre que as despesas básicas ordinárias listadas e comprovadas nos autos totalizam R$ 5.406,82.

A simples operação matemática demonstra um déficit mensal imediato para a cobertura de gastos essenciais, caracterizando a violação frontal ao mínimo existencial e forçando o consumidor a um ciclo vicioso de renegociações e novas dívidas apenas para garantir a sobrevivência física e social do núcleo familiar.

O argumento defensivo de que as contratações foram realizadas mediante livre manifestação de vontade, ou de que o empréstimo consignado isoladamente respeita a margem legal, não elide a aplicação das normas de ordem pública instituídas pela Lei no 14.181/2021.

O fenômeno do superendividamento deve ser analisado de forma global, considerando a totalidade dos débitos que drenam a liquidez do consumidor, incluindo os descontos em folha e os débitos automáticos em conta corrente que, somados, inviabilizam a dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que não se vislumbra nos autos qualquer indício de má-fé ou fraude na contração dos débitos, tampouco a aquisição de produtos de luxo, tratando-se de obrigações contraídas majoritariamente para a manutenção do padrão de vida básico e renegociações de dívidas pretéritas.

Diante do quadro de superendividamento ora demonstrado, em que restou evidenciada a impossibilidade manifesta do autor em adimplir a integralidade de suas obrigações sem o comprometimento do mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família, impõe-se, como etapa subsequente e indispensável à justa solução da lide, proceder-se à análise minuciosa e individualizada de cada um dos contratos de crédito que constituem o objeto desta ação.

Tal exame detido se faz necessário para a identificação de eventuais cláusulas abusivas, práticas vedadas pelo ordenamento jurídico consumerista, juros extorsivos, capitalização irregular, cobrança de taxas indevidas e demais ilegalidades que possam ter contribuído para o agravamento da situação de endividamento excessivo.

Somente mediante essa verificação pormenorizada será possível estabelecer um plano de pagamento equitativo, que reflita o real débito devido após a expurgação das irregularidades contratuais, harmonizando-se os legítimos interesses dos credores com a tutela da dignidade humana do consumidor
hipervulnerável
, em estrita observância aos princípios que regem a Lei no 14.181/2021 e o Código de Defesa do Consumidor.

DAS DÍVIDAS A SEREM REPACTUADAS

As dívidas listadas na inicial, cuja repactuação se pretende através da instauração de processo por superendividamento (art. 104-A do CDC), compreendem contratos de cartão de crédito consignado, empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartão de crédito convencional, detalhados a seguir com suas respectivas parcelas e saldos devedores estimados pelo autor:

1. BANCO DO BRASIL S.A.

Contrato n° 142566424 (Id. 153478447)

•
Modalidade de contratação:
Empréstimo Consignado (BB Renovação Consignação)

•
Valor liberado:
R$ 123.048,27

•
Data de contratação:
31/10/2023

•
Valor da parcela:
R$ 2.133,99

•
Quantidade de parcelas:
120

Contrato n° 152272389 (Id. 153478452)

•
Modalidade de contratação:
Empréstimo Pessoal (BB Crédito Renovação - Débito em Conta)

•
Valor liberado:
R$ 39.787,71

•
Data de contratação:
28/02/2024

•
Valor da parcela:
R$ 1.604,46

•
Quantidade de parcelas:
96

CARTÃO OUROCARD VISA 8401323 (Id. 157205077)

Saldo Devedor Atualizado em
Julho
/2025: R$ 8.161,37.

Faturas (Id. 157205082)

2. CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Contrato n° 300194606-4 (Id. 157057848)

•
Modalidade de contratação:
Cartão de Crédito Consignado / Cartão Benefício

•
Valor liberado:
Aprox. R$ 11.187,52 (Conforme ficha de proposta)

•
Data de contratação:
08/10/2023 (Data da averbação)

•
Valor da parcela:
R$ 609,72

•
Quantidade de parcelas:
96 (Indeterminado na averbação, mas a contestação e documento cita 96x).

3. CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Contrato n° 521328 (Id. 157057172
)

•
Modalidade de contratação:
Cartão de Crédito Consignado

•
Valor liberado:
Não discriminado explicitamente como "valor liberado" nos extratos, constando Valor Final do contrato de R$ 87.574,08

•
Data de contratação:
02/05/2023 (Data da averbação)

•
Valor da parcela:
R$ 912,23

•
Quantidade de parcelas:
96 (Indeterminado na averbação, mas a contestação e documento cita 96x).

DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO

A análise do mérito, no que tange aos contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito consignado objeto da lide, demanda o exame da evolução legislativa aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, bem como a verificação da onerosidade excessiva impingida ao consumidor.

Inicialmente, cumpre observar que a relação contratual foi estabelecida sob a vigência do Decreto Estadual no 691, de 12 de setembro de 2016, norma que regulamentava as consignações em folha de pagamento e estipulava, em seu artigo 24, limites específicos para o comprometimento da remuneração líquida: 35% para empréstimos bancários, 15% para cartões de crédito e 10% para cartões de benefício, com um teto de 120 parcelas.

Contudo, tal decreto foi expressamente revogado pela superveniência da Lei Estadual no 12.933, de 18 de junho de 2025, diploma que inaugurou nova sistemática de proteção à remuneração dos servidores estaduais frente ao superendividamento.

No caso concreto, verifica-se a existência de dois contratos ativos nas modalidades de cartão de crédito, vinculados às instituições Capital
Consig
(contrato no 521328) e
Clickbank
(contrato no 300194606-4), além de um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil S/A.

A problemática central reside na mecânica operacional dos cartões de crédito consignados, modalidade na qual a instituição financeira oferta crédito indiscriminadamente, muitas vezes sem a devida transparência quanto ao funcionamento da dívida.

Nesta modalidade, o desconto em folha limita-se ao pagamento do valor mínimo da fatura mensal, acarretando o refinanciamento automático e contínuo do saldo remanescente a taxas de juros rotativos, sabidamente superiores às praticadas no crédito consignado padrão.

Essa dinâmica impede a amortização efetiva do débito principal, gerando um crescimento exponencial da dívida e sujeitando o consumidor a parcelas perpétuas, o que caracteriza prática abusiva e vetor de superendividamento.

Diante desse cenário, a Lei no 12.933/2025, em seu artigo 3o, vedou expressamente a abertura de nova margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício, reconhecendo a nocividade de tais produtos.

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal autoriza a conversão dessas operações em empréstimo consignado, condicionada à redução dos juros e do Custo Efetivo Total (CET).

Portanto, impõe-se a aplicação da norma vigente para corrigir a distorção contratual que onera excessivamente o autor, garantindo-lhe a possibilidade de quitação real do débito.

Determino, assim, a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com a Capital
Consig
e a
Clickbank
em contratos de empréstimo consignado, com prazo determinado e parcelas fixas.

Para a repactuação decorrente dessa conversão, os encargos moratórios e remuneratórios deverão ser recalculados substituindo-se as taxas originalmente pactuadas pela taxa média de mercado praticada à época da assinatura de cada contrato para operações de crédito pessoal consignado, conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A apuração dos valores deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que o autor apresentará os cálculos pertinentes.

Caso se verifique, após o recálculo, a existência de pagamentos realizados a maior, estes deverão ser restituídos à parte autora de forma simples, ou compensados no saldo devedor remanescente. Ressalte-se que, havendo saldo residual a pagar após a conversão e recálculo, este deverá respeitar a margem consignável disponível, a ordem cronológica de contratação e o prazo máximo de pagamento de cinco anos, em consonância com as normas de tratamento ao superendividamento.

Por fim, quanto ao contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Banco do Brasil, a análise detida da folha de pagamento do autor, referente à competência de dezembro de 2023 (Id. 143667010), não revela irregularidades.

O demonstrativo evidencia um rendimento bruto de R$ 12.594,24 e, após as deduções legais obrigatórias de imposto de renda e previdência, um rendimento líquido de R$ 9.409,79. A margem consignável de 35% aplicável corresponde a R$ 3.293,43, montante superior ao valor da parcela descontada, que perfaz R$ 2.133,99.

Conclui-se, portanto, que a referida contratação respeitou os limites legais de comprometimento de renda, não havendo abusividade a ser declarada ou revisão a ser operada em relação a este contrato específico.

Assim, os descontos relativos aos empréstimos consignados encontram-se dentro dos limites legais, devendo ser mantidos nos termos originalmente pactuados.

Desse modo, restam resolvidas as questões atinentes aos contratos de cartões de crédito consignado e empréstimos consignados.

DOS EMPRÉSTIMOS CONVENCIONAIS

Dando continuidade à fundamentação da sentença, passa-se à análise dos contratos de crédito não consignado firmados com a instituição financeira Banco do Brasil S.A.

No que tange às obrigações remanescentes junto à instituição financeira Banco do Brasil S.A., especificamente o contrato de empréstimo não consignado no 152272389 (BB Crédito Renovação) e o saldo devedor referente ao cartão de crédito, impõe-se a análise da conduta das partes sob a ótica da Lei no 14.181/2021.

O processo de repactuação de dívidas por superendividamento é regido fundamentalmente pelo princípio da cooperação, exigindo que tanto o consumidor quanto os credores atuem de maneira ativa e construtiva para a resolução do litígio. Uma das materializações mais expressivas desse princípio reside na apresentação de propostas de acordo e na análise diligente do plano de pagamento durante a audiência conciliatória.

No caso em apreço, observa-se que o Banco do Brasil, a despeito de sua posição proeminente na relação creditícia, absteve-se de apresentar qualquer proposta concreta de acordo, tampouco aderiu ao plano de pagamento ofertado pela parte autora, conforme se extrai do termo de audiência de conciliação (Id. 172961473).

Tal postura revela-se diametralmente oposta ao dever de cooperação que deve nortear as relações processuais, especialmente no microssistema do superendividamento.

Agrava-se o cenário ao se constatar que o contrato de empréstimo pessoal no 152272389, com parcela mensal de R$ 1.604,46, foi celebrado em 28 de fevereiro de 2024, momento em que o consumidor já ostentava diversas outras operações ativas, inclusive junto à própria instituição financeira, uma vez que foi o último a ser celebrado.

Essa concessão de crédito de alto valor, em um contexto de prévia e notória fragilidade financeira do consumidor, evidencia uma oferta de crédito indiscriminada, desconsiderando a capacidade de pagamento do mutuário e contribuindo decisivamente para o agravamento de seu estado de insolvência.

Diante da inércia da instituição financeira em cooperar para uma solução consensual e da constatação de práticas de crédito que desconsideraram o risco de superendividamento, torna-se imperiosa a reformulação judicial das dívidas em questão, com fulcro no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O parágrafo 4o do referido dispositivo legal estabelece as balizas para o plano judicial compulsório, assegurando aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, prevendo a liquidação total da dívida em até cinco anos.

Nessa esteira,
determino
a extirpação dos encargos contratuais originais, mormente os juros remuneratórios que inviabilizariam o adimplemento, devendo o recálculo do passivo observar os ditames dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

A atualização do débito dar-se-á pela variação do IPCA, acrescida de juros pela taxa SELIC, observando-se a dedução do índice inflacionário para evitar bis in idem, computando-se apenas as diferenças positivas.

Nesse sentido, para o saldo devedor do cartão de crédito, cujo valor principal histórico remonta a
R$ 8.161,37
, conforme informado pelo credor (Id. 203349347) a atualização monetária e a incidência de juros, segundo os parâmetros supracitados, projetados a partir de julho de 2025 até janeiro de 2026, resultam no montante consolidado de
R$ 8.748,14
.

Considerando o vulto desta obrigação em comparação à capacidade financeira do autor,
fixo o pagamento deste débito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.

Simultaneamente, no que concerne ao contrato de empréstimo no 152272389, cujo valor principal perfaz a quantia de
R$ 39.787,71
, a aplicação da correção pelo IPCA acumulado e dos juros pela taxa SELIC deduzida do IPCA, considerando o período de fevereiro de 2024 a dezembro de 2025, resulta no montante atualizado de
R$ 49.490,81
.

Dada a expressividade deste valor e a necessidade premente de preservar o mínimo existencial do consumidor,
determino que o pagamento desta obrigação seja realizado no prazo máximo permitido pela legislação de regência, qual seja, em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas
.

Esta dilação de prazo revela-se a medida mais adequada para assegurar a viabilidade do adimplemento sem comprometer a subsistência digna do autor e de sua família, cumprindo, assim, a função social do processo de repactuação de dívidas.

Em prosseguimento, considerando os rendimentos do autor, suas despesas e dívidas, cumpre a este juízo expor de forma prática como se dará o plano de pagamento.

Conforme já mencionado anteriormente, a análise da capacidade econômica do autor, balizada pelos contracheques anexados aos autos, aponta para um rendimento líquido que gira em torno de
R$ 9.409,79.

Deste montante, ao se aplicar a margem consignável de 35%
(R$ 3.293,43)
– que será suficiente para garantir as dívidas de empréstimo consignado e cartões convertidos em empréstimo - a qual, somada à parcela destinada ao pagamento das obrigações de empréstimo e cartão de crédito objeto desta repactuação, estimada em
R$ 1.189,34
, resulta em um comprometimento de renda que deixará um saldo líquido remanescente de
R$ 4.927,02
(aproximadamente).

Este valor deve ser confrontado com as despesas mensais ordinárias declaradas pelo requerente, que totalizam
R$ 5.406,82
e abrangem custos essenciais como alimentação, transporte, energia elétrica, saúde, mensalidades escolares, serviços de telefonia e internet, água, além de tributos e financiamento de veículo, conforme documentos juntados à inicial (Id. 143665419) e posteriormente (Id. 202308429).

Embora o somatório das despesas declaradas supere aritmeticamente o saldo individual remanescente do autor, a análise da dignidade financeira não deve ser estanque, mas sim considerar o contexto socioeconômico do núcleo familiar.

Nesse sentido, verifica-se nos autos a comprovação de renda complementar auferida pela companheira do autor, no importe aproximado de R$ 1.249,97 mensais.

A agregação deste valor ao orçamento doméstico é suficiente para cobrir o déficit aparente, assegurando o adimplemento das despesas básicas e a manutenção da dignidade da família, o que corrobora a viabilidade do cumprimento do plano judicial sem aviltamento do mínimo existencial necessário à sobrevivência.

Em resumo:

Rubrica

Valores Apurados

Fundamentação / Observação

Renda Líquida Mensal

R$ 9.409,79

Conforme contracheque e inicial.

Margem Consignável (35%)

R$ 3.293,43

Comportará o plano de pagamento relativo às
dividas
consignáveis.

Custo do Plano Judicial

R$ 1.189,34

Soma das parcelas repactuadas relativas às dívidas não consignáveis (R$ 364,50 + R$ 824,84).

Saldo Remanescente

R$ 4.927,02

Valor disponível aproximado após desconto do plano (Renda - Despesas Plano).

Despesas Mensais Ordinárias

R$ 5.406,82

Soma de gastos essenciais (Alimentação, Energia,
Saúde, etc.
).

Complementação de Renda

R$ 1.249,97

Renda auxiliar do cônjuge para cobertura do déficit aparente.

Resultado

Superavitário

A renda familiar global suporta o plano sem prejuízo da subsistência.

DO PRAZO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO

No que concerne ao termo inicial para o cumprimento das obrigações submetidas ao plano judicial compulsório, impõe-se a distinção dos prazos de carência em razão da natureza das dívidas e da necessidade de apuração aritmética definitiva em fase ulterior.

Desse modo, para as
obrigações não consignáveis
contraídas junto ao Banco do Brasil S.A., englobando o contrato de empréstimo pessoal e o saldo devedor do cartão de crédito, cujos valores já se encontram líquidos e definidos nesta fase de conhecimento,
FIXA-SE
o vencimento da primeira prestação para o prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta sentença
, em consonância com o artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

RESSALTO
, desde já, para fins de evitar discussões desnecessárias, que o dispositivo citado acima não obriga que o pagamento se inicie somente após 180 dias e sim fixa o
prazo máximo
para seu início.

Diversamente, no tocante aos passivos originalmente constituídos como
cartão de crédito consignado junto às instituições financeiras Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. e
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda
., os quais foram objeto de conversão para a modalidade de empréstimo consignado nesta decisão, a execução do plano demanda a prévia instauração de fase de liquidação de sentença.

Tal medida revela-se indispensável para a exata adequação das parcelas à margem consignável disponível e para a atualização precisa do
quantum
debeatur
no momento da implementação dos descontos.

Destarte,
DETERMINO
que, especificamente para estas obrigações convertidas em consignado,
o prazo de carência de 30 (trinta) dias
para o início dos pagamentos comece a fluir somente
após a decisão que homologar os cálculos na fase de liquidação de sentença
.

Tal medida visa assegurar a reorganização financeira do consumidor e a eficácia do tratamento do superendividamento, permitindo o restabelecimento de sua capacidade de pagamento antes do início da amortização do passivo renegociado.

Para a definição do
quantum
debeatur
exato referente aos contratos convertidos, faz-se imprescindível a instauração da fase de liquidação de sentença. Nesta etapa, proceder-se-á ao recálculo da dívida, expurgando-se os encargos rotativos e aplicando-se as taxas médias de mercado para crédito consignado vigentes à época de cada contratação, abatendo-se os valores já pagos pelo consumidor a título de desconto mínimo ou amortização. Somente após essa apuração aritmética será possível aferir a existência de saldo devedor remanescente ou de eventual crédito em favor da parte autora.

Diante disso, e como consectário lógico da conversão da modalidade contratual e da necessidade de apuração do saldo real,
DETERMINA-SE
aos requeridos
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.
a imediata suspensão das cobranças e descontos em folha relativos aos contratos objeto desta repactuação, a partir da publicação desta decisão
.

A retomada dos descontos relativos aos réus CLICKBANK e CAPITAL CONSIG, agora sob as novas bases financeiras estabelecidas e respeitado o prazo de carência supracitado, fica estritamente condicionada à homologação dos cálculos na fase de liquidação, e ocorrerá somente na hipótese de se verificar a existência de saldo devedor remanescente a ser adimplido.

DO IMPEDIMENTO DE CONTRAÇÃO DE NOVAS DÍVIDAS

A parte autora ingressou com a presente ação judicial que se reveste de particularidades próprias do procedimento de tratamento do superendividamento, sendo que uma das condições essenciais para a aprovação e homologação do plano de pagamento consiste justamente na vedação de que o autor realize novos empréstimos ou contraia novas obrigações financeiras durante todo o período de vigência do plano.

Tratando-se de requisito inerente ao próprio procedimento de superendividamento, este Juízo determina que a parte autora deverá, efetivamente, abster-se de contrair quaisquer novas obrigações financeiras, realizar novos empréstimos ou assumir novos compromissos de natureza creditícia durante toda a vigência do presente plano de pagamento, como medida protetiva destinada a evitar o agravamento de seu estado de superendividamento e a garantir a viabilidade e o sucesso do plano ora homologado.

Cumpre ressaltar que a referida determinação encontra respaldo legal no disposto no § 5o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo legal que estabelece de forma expressa que nova pretensão processual pelo rito especial de tratamento do superendividamento somente será admitida após o transcurso do prazo de 02 (dois) anos, a ser contado da efetiva liquidação integral de todas as obrigações previstas no plano de pagamento anteriormente estabelecido.

DA EXTINÇÃO DE AÇÕES E RETIRADA DE NEGATIVAÇÕES

No que tange aos comandos insertos nos incisos II e III do parágrafo 4o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, os quais impõem a disciplina sobre a suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e a fixação de termo inicial para a exclusão do consumidor de bancos de dados de inadimplentes, deixo de emitir deliberação específica na presente sentença.

Tal abstenção fundamenta-se na ausência de elementos probatórios nos autos que atestem a existência de outras demandas judiciais em trâmite envolvendo as obrigações aqui tratadas ou a efetiva inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, circunstância que torna
inócua
, neste momento processual, a expedição de determinação para baixa de gravames ou suspensão de feitos cuja existência não restou comprovada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e com fundamento nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, para:

a)
DETERMINAR
a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado e cartão benefício consignado (contratos
300194606-4
(Id. 157057848) -
Clickbank
; e no
521328
(Id. 157057172) – Capital
Consig
) para a modalidade de crédito pessoal consignado convencional, vedando-se a averbação de novas margens de cartão ou a cobrança de encargos rotativos vinculados a estas avenças;

b)
INSTITUIR
o Plano Judicial Compulsório de Pagamento para os contratos listados na alínea "a", determinando a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024; Caso seja apurado eventual saldo remanescente deverá este ser parcelado em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, respeitada a margem consignável disponível;

c) No tocante às obrigações quirografárias remanescentes devidas ao Banco do Brasil, especificamente o contrato de empréstimo pessoal no
152272389
e o saldo devedor do cartão de crédito,
DECRETO
a reformulação do passivo mediante o afastamento dos encargos moratórios e remuneratórios originalmente pactuados,
DEVENDO
o
quantum
debeatur
ser recalculado considerando-se apenas o valor do principal histórico, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, sendo o contrato de empréstimo n. 152272389 a contar da data da contratação e o valor remanescente de cartão de crédito a contar de julho de 2025, conforme petição (Id. 203349347) , devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024;

d)
ORDENA-SE
o pagamento do montante consolidado em parcelas mensais e sucessivas, fixando-se o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a quitação do saldo relativo ao cartão de crédito e de 60 (sessenta) meses para a liquidação do contrato de empréstimo pessoal;

e)
FIXAR
o prazo de carência de 30 (trinta) dias para o pagamento da primeira parcela do plano judicial compulsório referente aos contratos repactuados,
contados a partir da data da homologação dos cálculos em liquidação de sentença para as dívidas consignáveis e para as não consignáveis a partir da publicação desta decisão
, nos termos do artigo 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor;

f)
ORDENAR
aos réus
CLICKBANK
e
CAPITAL CONSIG
a imediata suspensão das cobranças e dos descontos em folha de pagamento relativos aos contratos objeto desta repactuação, a partir da publicação desta sentença, abstendo-se de reiniciá-los até que se ultime a fase de liquidação de sentença e se homologue o valor exato do saldo devedor remanescente, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento, sem prejuízo da repetição do indébito.

ADVIRTO
a parte autora de que a manutenção dos benefícios instituídos pelo presente Plano Judicial Compulsório encontra-se condicionada à abstenção de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A, § 4o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, fica o consumidor
EXPRESSAMENTE VEDADO
de contrair novas obrigações financeiras, empréstimos ou financiamentos que possam comprometer a capacidade de adimplemento das parcelas aqui fixadas ou ameaçar novamente a preservação de seu mínimo existencial durante o período de cumprimento do plano,
sob pena de revogação imediata da repactuação e retorno à exigibilidade dos encargos e condições contratuais originais.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
as partes demandadas ao pagamento das despesas e custas de forma rateada em partes iguais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor de cada débito existente em favor de cada requerido, e não sobre o valor da causa, visto que o valor da causa não retrata o proveito econômico da demanda.

ADVIRTO
as partes de que a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

Em caso de interposição de recurso de Apelação, não havendo necessidade de conclusão, diante da dispensa do duplo juízo de admissibilidade,
INTIME-SE
a parte apelada para apresentar contrarrazões. Em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), conforme o artigo 1.010, §3o, do CPC.

Caso a parte recorrida interponha apelação adesiva, nos termos do artigo 997 do CPC,
INTIME-SE
a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.010, §2o, do CPC.

Se as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo abordarem matérias previstas no artigo 1.009, §1o, do CPC,
INTIME-SE
o recorrente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 1.009, §2o, do CPC.

Cumpridas as formalidades acima,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será realizado integralmente pela Corte
Ad Quem
, nos termos do artigo 932 do CPC.

Após o trânsito em julgado,
AGUARDE-SE
provocação da parte interessada em cartório por 30 (trinta) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo
”
.

Em razões recursais (ID.
358195437
), a parte recorrente sustenta, no que se extrai dos documentos fornecidos, as seguintes teses:
1. Falta de interesse de agir
:
não alteração da situação econômica da parte demandante
e
2. Superendividamento
:
culpa exclusiva da parte autora.

Defende, em síntese, a ausência de interesse processual, ao argumento de que não houve demonstração de fato superveniente apto a justificar a revisão das avenças, bem como sustenta a força obrigatória dos contratos, a licitude dos descontos realizados e a impossibilidade de imputação de responsabilidade à instituição financeira pelo alegado superendividamento, que atribui à conduta da parte autora. Requer, ao final, a reforma da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
358195441
), nas quais rebate as alegações do recorrente e sustenta, em síntese, o acerto da sentença, afirmando estar configurada a situação de superendividamento, bem como a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ ao microssistema instituído pela Lei no 14.181/2021.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir, nos documentos fornecidos, indicação de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo recursal recolhido (ID.
358195435
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

SEBASTIAO MARCIO GOMES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sebastião Márcio Gomes da Silva
, reconhecendo a situação de superendividamento e determinando a reestruturação judicial do passivo, mediante plano compulsório de pagamento.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o autor, servidor público estadual, aufere renda líquida mensal de
R$ 9.409,79
, ao passo que os encargos financeiros mensais totalizam
R$ 5.941,15
, restando-lhe, após os descontos, a quantia de
R$ 3.468,64
. Assentou, ainda, que as despesas básicas familiares somariam
R$ 5.406,82
, circunstância que, segundo a sentença, evidenciaria comprometimento do mínimo existencial e autorizaria a incidência do microssistema do superendividamento, com a consequente repactuação judicial das dívidas.

Passo à análise das teses recursais.

Preliminar de f
alta de interesse de agir

O apelante sustenta que a parte autora carece de interesse processual, uma vez que não teria comprovado alteração superveniente de sua situação econômica, nem irregularidade contratual apta a justificar a propositura da demanda. Argumenta
que os contratos celebrados constituem atos jurídicos perfeitos, insuscetíveis de modificação por vontade unilateral da parte contratante.

O apelado, por sua vez, sustenta que a presente demanda não se confunde com ação revisional comum, por estar assentada no microssistema do superendividamento, instituído pela Lei no 14.181/2021, cujo objeto é justamente a reorganização do passivo do consumidor pessoa natural quando inviabilizado o pagamento integral das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a pretensão deduzida na inicial possui causa de pedir própria e juridicamente autônoma, fundada no art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei no 14.181/2021. A ação proposta não exige, para a configuração do interesse de agir, demonstração prévia de nulidade contratual específica ou de fato extraordinário superveniente, bastando, em tese, a alegação de impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.

A adequação, necessidade e utilidade da via eleita decorrem justamente do rito especial de prevenção e tratamento do superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. Eventual improcedência da pretensão por ausência dos requisitos legais não se confunde com ausência de interesse processual.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Da i
nexistência de superendividamento juridicamente reconhecível e ausência de comprometimento do mínimo existencial

O apelante sustenta que não se encontra configurada, no caso concreto, a hipótese legal de superendividamento, pois a renda remanescente da parte autora, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial definido na regulamentação vigente, não bastando, para o reconhecimento da tutela especial, o elevado comprometimento percentual da renda. Sustenta, ainda, que as contratações foram realizadas validamente, por livre manifestação de vontade, inexistindo fundamento jurídico para a repactuação judicial compulsória.

O apelado defende que o quadro financeiro demonstrado nos autos revela comprometimento excessivo da renda mensal e impossibilidade de custeio das despesas básicas da família, circunstância que legitimaria o reconhecimento do superendividamento e a manutenção da sentença.

Pois bem.

O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A regulamentação atualmente vigente permanece sendo a do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que fixou em R$ 600,00 o valor do mínimo existencial.

Após o recente julgamento realizado em 23/4/2026, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as ADPFs 1005, 1006 e 1097, conferindo interpretação conforme à Constituição ao § 3o do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, para exigir revisão técnica periódica do valor, e declarando a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4o do mesmo decreto, de modo que as parcelas de crédito consignado passaram a ser consideradas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Ainda assim, não houve substituição imediata do valor regulamentar vigente de R$ 600,00.

Nessa moldura normativa e jurisprudencial, o superendividamento não se caracteriza apenas pelo elevado percentual de comprometimento da renda, tampouco pela circunstância de as despesas ordinárias superarem o saldo remanescente, exigindo, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação vigente, o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

A fixação de parâmetro objetivo para o mínimo existencial atende à necessidade de conferir segurança jurídica às relações contratuais e ao sistema financeiro nacional, evitando que a análise do superendividamento fique sujeita exclusivamente a critérios subjetivos e variáveis conforme a interpretação de cada julgador.

A propósito, destaco
o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1o), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3o) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4o, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei no 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual no 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei no 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto no 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1o (incluído pela Lei no 14.181/2021); Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”; Lei no 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação no 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação no 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação no 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Registre-se, por oportuno, que a sentença recorrida, ao apurar os encargos mensais no montante de
R$ 5.941,15
, já considerou, nessa composição, a parcela do empréstimo consignado mantido junto ao Banco do Brasil, no valor de
R$ 2.133,99
, de modo que, nesse aspecto específico, o
decisum
está em consonância com o recente
julgamento realizado em
23/4/2026
pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1005, 1006 e 1097, segundo o qual as parcelas de crédito consignado devem ser consideradas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. A divergência, portanto, não reside na base de cálculo adotada, mas na conclusão jurídica dela extraída, pois, mesmo computadas tais parcelas, o valor remanescente de
R$ 3.468,64
permanece superior ao mínimo existencial atualmente previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, o que afasta, à luz do critério objetivo normativo vigente, o reconhecimento da situação legal de superendividamento.

No caso concreto, a própria sentença consignou que o autor aufere renda líquida mensal de
R$ 9.409,79
e que os encargos financeiros mensais totalizam
R$ 5.941,15
, restando-lhe, após os descontos, a quantia de
R$ 3.468,64
.

Esse valor remanescente, de
R$ 3.468,64
, ainda que considerado em conjunto com todas as parcelas incidentes, inclusive as de crédito consignado, permanece significativamente superior ao mínimo existencial atualmente previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Por essa razão, à luz do critério objetivo normativo vigente, não se verifica a hipótese legal de comprometimento do mínimo existencial apta a caracterizar o superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.

É certo que a sentença de origem levou em consideração despesas básicas familiares apontadas em
R$ 5.406,82
para concluir pela inviabilidade econômica do autor. Todavia, tal circunstância, por si só, não afasta o parâmetro objetivo atualmente estabelecido pela regulamentação federal, cuja vigência foi mantida, ressalvada a necessidade de revisão técnica periódica. Assim, embora o quadro retratado nos autos revele significativa pressão financeira sobre o orçamento do demandante, ele não se
subsume
, no estado atual do direito positivo, ao conceito legal de superendividamento apto a ensejar a repactuação judicial compulsória.

Embora o apelado tenha suscitado, em contrarrazões, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao microssistema do superendividamento, a discussão, na hipótese, resta prejudicada, pois a solução do caso decorre, antes, da ausência de configuração jurídica do superendividamento, à luz do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação vigente.

Ausente esse requisito essencial, inviável a manutenção da repactuação judicial compulsória.

Cumpre registrar, ainda, que, embora o recurso tenha sido interposto apenas pelo Banco do Brasil S.A., o fundamento acolhido neste voto
de
inexistência de situação legal de superendividamento atinge a própria premissa central da demanda, que foi ajuizada para a repactuação global das dívidas de consumo. Em tais condições, a reforma da sentença não pode limitar-se ao banco apelante, sob pena de manifesta incoerência lógica e jurídica, pois o reconhecimento da inexistência de superendividamento é fundamento comum e incompatível com a manutenção parcial da procedência em relação aos demais corréus. Aplica-se, assim, o art. 1.005 do CPC, estendendo-se os efeitos do provimento aos demais litisconsortes passivos, ausentes interesses opostos quanto à improcedência da pretensão inaugural.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, estendendo-se os efeitos do presente julgamento aos demais corréus, nos termos do art. 1.005 do CPC.

Em face do êxito recursal
,
r
eadequo
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos dos corréus, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC
,
suspendendo a sua
exigibilidade
em razão da parte

autora
ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026